Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-66.2014.8.11.0028
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000794-66.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Lauriney Maciel (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURINEY MACIEL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE RAMOS DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE SOARES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURINEY MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES DECRETADA DE OFÍCIO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTES RECONHECIDAS SEM MINORAÇÃO DA PENA – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a quatro (4) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

Além de que, o fato de o criminoso ser menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, o prazo da prescrição é reduzido pela metade, a teor do disposto do artigo 115 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000794-66.2014.8.11.0028

APELANTE: LAURINEY MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pelo cometimento dos crimes do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e à pena de 1 (um) ano de reclusão, respectivamente, que, com a aplicação do artigo 70 do Código Penal (incidência de 1/6), totalizou a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 98640990).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pretende a absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas.

Em pedido subsidiário, requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa em razão de o réu ser menor de idade na data dos fatos (Id.: 98640990).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo parcial provimento do recurso somente para aplicar a atenuante da menoridade, com a readequação da pena (Id.: 98640990).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 100438992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURINEY MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi denunciado pela prática dos crimes do
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, cometidos em 17 de março de 2014.

A denúncia foi recebida, em 28 de março de 2014 e, em 21 de maio de 2019, o juiz de primeiro grau condenou o imputado pelos crimes
do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e à pena de 1 (um) ano de reclusão, respectivamente, que, com a aplicação do artigo 70 do Código Penal (incidência de 1/6), totalizou a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 98640990).

Portanto, a pena aplicada ao réu pelo crime de corrupção de menores foi imposta no patamar de 1 (um) ano de reclusão. Não obstante, se a reprimenda aplicada for igual a 1 (um) ano e não exceda a 2 (dois) anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, restando configurada a prescrição em 4 (quatro) anos.

De tal modo, ocorre que o fato ocorreu em 17 de março de 2014, a denúncia foi recebida em 28 de março de 2014 e a sentença foi prolatada em 21 de maio de 2019, ou seja, entre o recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença, transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos, sem qualquer marco interruptivo, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Ademais, impende registrar que o réu, na data dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos. Circunstância que atrai a aplicação do artigo 115 do Código Penal, em que o prazo prescricional é reduzido pela metade.

Diante do exposto,
DE OFÍCIO
, declaro a extinção da punibilidade de Lauriney Maciel em relação ao crime do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 115 e 119 do Código Penal.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

Fato 1:
Em 17 de março de 2014, por volta das 11h40min., em frente ao estabelecimento comercial denominado “Yes”, situado na praça da Matriz, centro, na Cidade de Poconé, Lauriney Maciel, vulgo “Nei” e o adolescente Alexandre Ramos andavam de bicicleta, quando avistaram
Gisele Soares da Silva
e, na oportunidade,
“o denunciado aproximou-se desta e anunciou o assalto, mantendo as mãos debaixo da camiseta, aparentando estar armado e puxou a bolsa de Gisele”
.

Nesse momento,
“o adolescente gritou para que vítima dissesse onde estaria seu aparelho celular, momento em que esta mencionou que o aparelho estava no interior da bolsa”
. E, na oportunidade, o acusado e o menor se apoderaram da bolsa e empreenderam fuga.

Fato 2:
na mesma data do fato 1, apurou-se na peça inaugural, que o denunciado corrompeu o menor Alexandre Ramos de Arruda para com ele praticar o crime de roubo majorado em face da vítima Gisele Soares da Silva.

Razão pela qual Lauriney Maciel foi denunciado pelo delito do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

Após o recebimento da denúncia, em 28 de março de 2014, e vasta instrução criminal, o réu foi condenado pelo crime do
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (sentença prolatada em 21 de maio de 2019).

A materialidade está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.: 98640990), auto de exibição e apreensão (Id.: 98640990), termo de compromisso e avaliação de objetos (Id.: 98640990) e pelas provas orais produzidas nos autos.

Não obstante, no concernente à autoria delitiva, a Defensoria Pública pretende a absolvição do réu à justificativa que não existem provas suficientes à sua incriminação. Sob esta perspectiva, analiso o conjunto probatório arrolado nos autos a fim de aferir à autoria delitiva.

O policial militar Edevanil Manoel Correa, na fase investigativa, declarou que estava na base policial, quando recebeu uma ligação de uma mulher relatando que tinha sido roubada. Na oportunidade, ao encontrarem a vítima, ela informou que 2 (dois) indivíduos morenos estavam em 2 (duas) bicicleta, quando um deles desceu e
“deu voz de assalto e a vítima na surpresa ficou imobilizada, e o elemento puxou a bolsa da vítima e exigindo o aparelho celular da vítima; Que foi quando os mesmos de posse da bolsa fugiram sentido Bairro São Benedito em sua bicicleta”
.

Afirmou que, diante das informações colhidas da vítima e de outras pessoas, após diligências, encontraram, na Avenida Porto Alegre, no Bairro São Benedito, os 2 (dois) suspeitos, sendo que Lauriney, ao avistar os policiais, tentou empreender fuga, mas foi capturado logo após, nos fundos de uma residência. Em seguida, questionado sobre os fatos relatados por Gisele,
“vendo não ter mais condições de fugir ou mentir confessou ter praticado o assalto junto com o Alexandre, vulgo Xandó”
. Inquirido sobre onde poderia encontrar o adolescente, o acusado revelou a localização de sua residência. Após, os policiais, ao se deslocarem até lá, acharam Alexandre que, na oportunidade, admitiu ter participado da empreitada com o acusado e estar com o objeto do roubo, escondido em
“um quintal próximo a uma casa abandonada, na rua Leonildo de Paula Correa (...) Que foi encontrado uma bolsa de cor salmão contendo os objetos da vítima e na residência do Xandó foi localizado o aparelho celular e o carregador do mesmo; Que o Xandó disse que o Lauriney ficou com um par de óculos e o molho de chaves da vítima, os quais não foram localizados”
. Em virtude da confissão, os dois foram conduzidos à delegacia (Id.: 98640990).

Depoimento confirmado em juízo (Id.: 98640sen989).

O policial militar Emanuel da Silva Souza, na delegacia, ratificou o depoimento apresentado pelo seu colega (Id.: 98640990).

A vítima Gisele Soares da Silva, na fase pré-processual, afirmou que, ao transitar em frente à loja “Yes”, 2 (dois) indivíduos de bicicleta pararam,
“sendo que um ficou afastado e o outro deu voz de assalto a declarante; Que o elemento sempre com

mão embaixo da camiseta, aparentando estarem armados; Que foi quando o mesmo puxou a bolsa tira colo da declarante e em seguida gritou por celular, passa o celular; Que a declarante disse que estava dentro da bolsa e diante disso os assaltantes fugiram subindo o beco da igreja (...) Que a declarante foi juntamente com os policiais e onde depois de alguns minutos a declarante reconheceu a bicicleta e o elemento que estava na bicicleta, os policiais pararam e abordaram o elemento que a declarante reconheceu de imediato, que é o Lauriney; Que o Lauriney confessou o assalto e que estava juntamente com o Xandó”
.

Afiançou também que, ao se deslocarem à residência de Xandó, ela o reconheceu prontamente e o adolescente confessou ter participado da empreitada juntamente com Lauriney” (Id.: 98640990).

Versão corroborada na fase judicial (Id.: 98640990).

O adolescente Alexandre Ramos de Arruda, vulgo “Xandó”, acompanhado pelo Sr. Tiago Augusto Correa Moreira, na delegacia, admitiu que
“estava com o Nei no assalto na praça da matriz; Que abordaram uma mulher a roubaram uma bolsa e na bolsa tinha um aparelho celular que ficou com o infrator; Que fizeram o assalto e fugiram para o bairro, mas antes levaram a bolsa próximo onde morava o infrator e a esconderam, e a bolsa o Nei ficaria com ela”
(Id.: 98640990).

Lauriney Maciel, na fase investigativa, confessou que estava junto com o adolescente, quando avistaram uma mulher caminhando, anunciaram o assalto, com
“as mãos embaixo da camisa, aparentando estarem aramados, enquadraram a mulher; Que foi quando o interrogado pediu para passar a bolsa, e puxou a bolsa da mulher; Que, Xandó também participou, gritou “passa o celular”
.

Relatou que, nesse momento, a mulher passou a bolsa e eles foram em direção ao beco São Benedito; após, dirigiram-se à residência do adolescente, esconderam o celular e o carregador, e a bolsa, no mato, próximo à casa (Id.: 98640990).

Essas são as provas orais arroladas aos autos.

Malgrado a defesa alegar que não há provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva do réu, o conjunto probatório caminha em sentido contrário, pois, além da prisão do acusado e a apreensão do menor infrator, na posse da
res furtiva
, foram prontamente reconhecidos pela vítima, minutos após a empreitada criminosa. Além do mais, a corroborar o conjunto probatório dos autos, é o depoimento do acusado e do adolescente, que admitiram terem abordado a vítima e dela terem subtraído uma bolsa, contendo os documentos, celular, carregador, molho de chaves e um par de óculos.

De tal modo, infere-se dos autos que o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação do acusado e do adolescente nos fatos a eles imputados e que todo o conjunto probatório foi produzido sob o crivo do contraditório judicial, não havendo falar em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pelo que se mantém a sentença prolatada de forma escorreita.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa requer, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da menoridade relativa em razão de o réu ser menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.

Em que pese à arguição suscitada pela defesa, vislumbra-se da sentença que o magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico para o crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, na segunda fase, reconheceu as atenuantes do artigo 65, inciso I (ser o agente menor de 21 anos na data do fato) e do inciso III, alínea
‘d’
(ter o agente confessado espontaneamente), porém, não as valorou, pois, a pena restou fixada em seu mínimo legal.

Destarte, agiu com acerto o magistrado, uma vez que deixou de valorar as atenuantes em razão do disposto sumular n. 231 do STJ, porquanto

“fixada a pena-base no piso legal, inviável a aplicação das atenuantes da
menoridade
e
confissão
espontânea com redução da sanção intermediária, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular”
. (HC 367.200/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017).

Pelo exposto,
DE OFÍCIO
, declaro a extinção da punibilidade de Lauriney Maciel em relação ao crime do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 115 e 119 do Código Penal. E, no mérito,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, mantendo a sentença no ponto que condenou o réu pelo
crime
do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021